Tribunal: TJDFT
Processo: 0731299-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. PALAVRA DE AGENTE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, a aferição do elemento subjetivo se faz com avaliação das circunstâncias fáticas do caso concreto, incumbindo ao réu fornecer elementos sobre a verossimilhança de sua alegação. Ou seja, com a apreensão de produto de crime na posse do réu, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao réu provar a origem lícita do bem ou que desconhecia a sua origem ilícita, ônus do qual não se desincumbiu na hipótese dos autos. 1.1. Na espécie, o réu adquiriu um aparelho celular acerca do qual possuía ciência da sua origem espúria, razão pela qual se torna inviável a desclassificação do crime para a modalidade culposa.
2. Recurso conhecido e desprovido.